Tribunal: TJMT
Processo: 0029626-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029626-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – POSSIBILIDADE PELA SEGURADORA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A seguradora pode reaver o que desembolsou para fazer cobro a dano causado ao seu segurado, via ação regressiva, desde que comprovado que houve falha na prestação do serviço pela empresa fornecedora de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações cíveis interpostas por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
e
AIG Seguros Brasil S/A
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos,
que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a
Energisa Mato Grosso
a pagar à
AIG Seguros
, a título de reparação por danos materiais, o valor de R$ 2.456,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do desembolso.

Condenou a Energisa Mato Grosso, ainda, a pagar 58% (cinquenta e oito por cento) das despesas processuais, cabendo à AIG Seguros a obrigação de 42% (quarenta e dois por cento), respondendo cada uma das partes pelos honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A apelante
AIG Seguros
sustenta, em síntese, que não é razoável guardar todos os bens indenizados por tanto tempo, para que comprove o dano material indenizável, uma vez que não haveria espaço físico para tanto e, ainda, que os bens pertencem aos segurados, que fazem uso desses bens e que precisam deles reparados.

Aduz, também, que há comprovação do nexo de causalidade, tendo em vista que a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão na rede elétrica, consoante relatório de sinistro e laudos de oficina, não havendo em se falar, portanto, na necessidade de perícia.

Sustenta, ainda, a aplicação da lei consumerista à hipótese dos autos, tendo em vista a hipossuficiência técnica da seguradora, assim como, que resta demonstrada a má prestação do serviço pela apelada Energisa Mato Grosso que, por não atualizar sua rede com dispositivos de segurança, acarretou os danos nos equipamentos do segurado.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença, para que sejam valoradas as provas constantes dos autos e, consequentemente, que seja julgada integralmente procedente a ação, nos exatos termos requeridos da inicial.

Ausente contrarrazões de
Energisa Mato Grosso
, consoante noticia a certidão Id 44356992.

A apelante
Energisa Mato Grosso
sustenta, em síntese, que são frágeis as provas que embasaram a procedência parcial da ação, uma vez que, muito embora se enquadre nas normas do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por ser uma concessionária de serviço público, não deve viger a responsabilidade objetiva entre os litigantes, nem a relação de consumo, pelo fato de o seu cliente imediato ser o segurado, não a própria autora.

Argumenta, ainda, ser necessário averiguar as causas excludentes da responsabilidade civil e defende a ausência de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano, o qual sustenta não existir comprovação nos autos.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

A apelada
AIG Seguros
, nas contrarrazões (Id 36453476), pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelante
AIG Seguros Brasil S/A
, propôs Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face da empresa
Energisa
, alegando, em síntese, que firmou contrato de seguro na modalidade Compreensivo Empresarial, representado pela apólice 087372015010118000158, com Maximino Pastorello S.A, por meio dos quais se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos ao qual o imóvel do segurado, descrito na petição inicial, estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Sustentou, ainda, que em 27.10.2015, a unidade consumidora sofreu uma oscilação de tensão decorrente dos efeitos de uma alteração na rede de distribuição da parte ré (Energisa), responsável pelo fornecimento de energia elétrica nas duas localidades, nos termos dos extratos obtidos na Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarnecem o referido imóvel, conforme exposto no laudo de regulação de sinistro.

Arguiu, também, que, após a ocorrência do apontado fenômeno elétrico, o segurado encaminhou seus equipamentos à empresa especializada para avaliação dos danos, que emitiram pareceres técnicos, por meio dos quais se constatou que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela ré, houve a queima de componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela autora, tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições.

Desse modo, aduziu estar demonstrado o nexo de imputabilidade entre a conduta omissiva da ré, por falha no serviço público prestado, ante o fornecimento de energia elétrica de baixa qualidade, e os danos suportados pela autora, disso decorrendo o dever de indenizar.

Assim, esclareceu a apelante AIG Seguros que o segurado, em virtude da cláusula de participação obrigatória contida no contrato de seguro em apreço, suportou, a título de franquia, o montante de R$ 1.674,19 (um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezenove centavo), enquanto a parte autora, na qualidade de garantidora, suportou a diferença entre o valor pago pelo segurado e a quantia necessária para tornar o evento danoso indene, vindo a pagar, respectivamente, em 26.4.2016 o valor de R$ 15.067,70, conforme comprovantes em anexo à inicial.

Diante de tais fatos, invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da ré pelo risco administrativo e a responsabilidade civil objetiva por determinação constitucional ao argumento de que a concessionária assume o risco da atividade que se dispõe a exercer, impondo-lhe prestar indenização independentemente da investigação do elemento subjetivo da sua conduta, com fulcro no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e defendeu a perfeita caracterização da responsabilidade civil, no caso em tela, descrevendo o ato, o dano e o nexo causal, concluindo que os danos suportados pela autora decorreram direta e imediatamente da postura da ré, consistente na falha na prestação dos serviços públicos por ela explorados.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a
Energisa Mato Grosso
a pagar à
AIG Seguros
, a título de reparação por danos morais, o valor de R$ 2.456,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do desembolso.

Por questão de direção processual, ambos os recursos serão analisados conjuntamente.

Vejamos.

Na hipótese, constata-se que a seguradora apelante trouxe aos autos as provas documentais que comprovam que os equipamentos assegurados,
foram danificados
por uma descarga de energia elétrica.

Nesse ponto, verifica-se que a parte autora, ora apelante AIG Seguros, se desincumbiu de demonstrar, por meio de laudos técnicos (Id 36449521 - Pág. 4), realizados nos aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos do segurado (Desktop (marcas diversas) - SN: CAM0B4010828, Desktop (marcas diversas) - SN: 01113011894033005491, Nobreak NHS Compact Pluss III VA – SN: 007082, Monitor AOC E9505WN - SN: DFG36IA017011, Monitor Samsung 732NW PLUS – SN: PE17HXGQB00821ABR, 1 HUB 8 portas intelbrass SF 800 Q+ - SN: 0107896637847137, Telefone sem fio Panasonic KX-TG1411LA – SN: 2FBQB190804 e 1 Telefone sem fio Panasonic KX-TG1381LB – SN: 5BAHD708763), que estes foram danificados, queimados, em decorrência de tensão elevada, acima do suportado pelos seus componentes, ficando, pois, configurados o dano e o nexo causal entre esse dano e a conduta omissiva da parte ré (Energisa), consistente na prestação deficiente do serviço de energia elétrica, sem qualquer demonstração por parte da concessionária de alguma das apontadas excludentes de responsabilidade, cujo ônus era seu, por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

Contudo, devem ser excluídos, como bem destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, os demais bens afetados, apontado na petição inicial, também tido como danificado, porém sem comprovação dessa ocorrência por meio do competente laudo técnico, o que afasta a alegação da seguradora quanto à permanecer por tempo indeterminado com os bens danificados,
para que comprove o dano material indenizável.

Como alhures demonstrado, verifica-se que parte dos bens danificados a seguradora juntou laudo técnico produzidos por empresa idônea,
no qual verifica a imparcialidade nos laudos e orçamentos produzidos pelas empresas técnicas e, portanto, merecem ser considerados válidos.

Com efeito, a apelante Energisa, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, responde objetivamente pelos atos de seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal:

“Art. 37 [...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desta forma, basta que seja demonstrada a ocorrência do dano e a existência do nexo causal para a configuração do dever de ressarcir a vítima.

Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – EMPRESA/RÉ QUE É CONCESSIONÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CDC – RISCO ADMINISTRATIVO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PROVOCOU CURTO CIRCUITO DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS APARELHOS E EMPRESA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
–– RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo a Concessionária tendo ao seu dispor amplos mecanismos que possibilitariam a ela provar suas alegações, preferiu ficar na cômoda posição de nada positivar nos autos ou produzir em Juízo, quedando-se solitário o óbice de que não há nos seus registros da falha noticiada pela autora. 2.
A Seguradora/autora trouxe aos autos dois diferentes laudos periciais que chegaram à mesma conclusão de que os eletrônicos da segurada foram danificados pela brusca oscilação de energia elétrica, o que coincide exatamente com a narrativa realizada pela segurada, de modo que, apesar de produzidos unilateralmente, os documentos acostados aos autos constituem sólido conjunto probatório, que é suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar
.”
(N.U 0026638-76.2014.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) (destaquei)

“
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - REPAROS REALIZADOS POR SEGURADORA - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica.”
(N.U 0002727-64.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (destaquei)

Na espécie, verifica-se que, de acordo com laudo técnico (
Id 36449521 - Pág. 4), realizados nos aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos do segurado (Desktop (marcas diversas) - SN: CAM0B4010828, Desktop (marcas diversas) - SN: 01113011894033005491, Nobreak NHS Compact Pluss III VA – SN: 007082, Monitor AOC E9505WN - SN: DFG36IA017011, Monitor Samsung 732NW PLUS – SN: PE17HXGQB00821ABR, 1 HUB 8 portas intelbrass SF 800 Q+ - SN: 0107896637847137, Telefone sem fio Panasonic KX-TG1411LA – SN: 2FBQB190804 e 1 Telefone sem fio Panasonic KX-TG1381LB – SN: 5BAHD708763), houve, de fato, a comprovação de que estes foram danificados, queimados, em decorrência de tensão elevada,

Sendo assim, tais documentos corroboram com a tese trazida na exordial, quanto aos danos ocorridos nos bens da empresa segurada da seguradora apelante. Ademais, como já salientado, o laudo técnico elaborado indica que a queima dos equipamentos se deram em virtude da sobrecarga de energia elétrica.

Além do mais, a apelante Energisa não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante AIG Seguros, que revelariam a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, hipóteses em que restaria afastada a responsabilidade objetiva.

Desse modo, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária apelante e o resultado danoso acarretado à segurada da apelante AIG Seguros, emerge daí, sem sombra de dúvida, o dever da concessionária ao ressarcimento colimado.

A propósito, em situação semelhante, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.”
(N.U 0028553-92.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020